Tribunal: CARF
Processo: 13896.720774/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720774/2012-15
ACÓRDÃO
2001-007.831 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA HELENA PAULA DE OLIVEIRA CARDIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa remanescente da despesa que a contribuinte comprova
ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, por
documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.831 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720774/2012-15
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 70/78):
O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado, conforme
Notificação de Lançamento, fls. 05/11, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício de 2011, ano-calendário de 2010, no valor de R$ 6.249,55 (seis mil, duzentos e
quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), valor a ser acrescido dos juros de
mora e multa de ofício, de acordo com a legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Deduções Indevidas
Previdência Privada e FAPI, de Instrução e Despesa Médicas, fls. 06/09, descrição dos
fatos e enquadramento legal da Notificação de Lançamento ora guerreada.
Em 03/04/2012, o contribuinte foi cientificado da exigência tributária, AR de fls. 56.
No dia 13/04/2012, foi juntada a impugnação de fls. 02, instruída com os documentos de
fls. 12/52, onde, alega que:
“Conforme consta da Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento em
questão temos:
1) Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi - ausência dos documentos
comprobatórios (cf. pág. 02 da referida Notificação');
2) Dedução indevida com despesa de Instrução - ausência de documentos
comprobatórios - (cf. pág. 03 da referida Notificação);
3) Dedução indevida de Despesas Médicas - falta de comprovação - (cf. pág. 04 da
referida Notificação).
A Notificação de Lançamento supra epigrafada decorreu de equívoco da signatária,
na oportunidade em que compareceu à Receita Federal em 07/03/2012 - Termo de
Atendimento n. 2011/10000025036 - (cf. documentos anexos). Com efeito, a
signatária dispõe de todos os documentos, sem exceção, os quais instruem a
presente para os efeitos de conferência.”
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São dedutíveis as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
Brasil, desde que o ônus tenha sido do próprio contribuinte.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimento de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.831 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720774/2012-15
3
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes até
o limite anual individual.
DESPESAS MÉDICAS.
Admite-se a dedução dos valores correspondentes aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte a empresas domiciliadas no país, destinados a cobertura de despesas
médicas, odontológicas e de hospitalização a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza, devidamente
comprovados através de recibos firmados e pessoalmente reconhecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços.
Cientificada da decisão, em 13/07/2017 (fls. 82), a contribuinte, em 25/07/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 85/88), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
registrando que, ao contrário do fundamentado na decisão recorrida, o boleto referente a despesa
médica glosada, encontra-se sim devidamente autenticado, calhando na aceitação integral da
despesa declarada, em conformidade com o decidido em relação aos demais boletos correlatos e
aceitos em relação à aludida prestadora de serviços contratada. Requer, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 90/104.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à empresa Corwas Centro de Ortopedia
Funcional S/C Ltda., no valor de R$ 413,00, por falta de comprovação, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada na DAA/2011.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos boletos
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.831 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720774/2012-15
4
bancários apresentados, para efeito de confirmá-los, no que tange ao efetivo pagamento,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede impugnação, se desincumbiu do ônus
que lhe competia.
Diferentemente do fundamentado pela DRJ/BEL, constato que a despesa médica
remanescente expressa pelo boleto bancário que compõe os pagamentos realizados à empresa
Corwas Centro de Ortopedia Funcional S/C Ltda., encontra-se sim devidamente chancelado por
autenticação bancária atestando o pagamento da aludida parcela em 10/12/2010 (fls. 52),
restando assim superado o vício apontado na decisão recorrida de que “Não pode ser aceito para
fins de comprovação o documento de fls. 52, haja vista que o mesmo não está autenticado,
devendo ser mantida em parte as glosas” (fls. 77) – razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no documento autenticado e acostado em
sede de impugnação, torno insubsistente a glosa operada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente em litígio e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original